Tribunal: STF
Processo: RHC 217976
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo regimental interposto contra despacho que não acolheu o pedido de retirada de pauta do ambiente virtual do agravo regimental anteriormente interposto pela defesa.



    O agravante alega, em síntese, que 



    “[...] o r. decisum, com todo o respeito, contrariou frontalmente a Lei nº 14.365/22, que entrou em vigor no dia 3 de junho de 2022 e alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia, passando a permitir sustentação oral no julgamento de agravo regimental. 



    Em que pese o art. 131, § 2º, do RISTF não permitir a sustentação oral em agravo regimental, é fato que Lei Federal — norma posterior e hierarquicamente superior em matéria processual (STF, ADI nº 1.105 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJe 27.04.2001) — passou a autorizá-la.



    Diante da nova lei, fica claro que é plenamente possível a sustentação oral no caso em apreço, e não se sustenta a alegação de que não existiria o que deferir no pedido de destaque, uma vez que este foi realizado justamente para permitir a sustentação oral nos termos da Lei Federal nº 8.906/94 (redação dada pela Lei nº 14.365/22).



    […]



    Por tais razões, requer-se o provimento deste Agravo Regimental para que seja o feito retirado de pauta para julgamento virtual e seja autorizado o oferecimento de sustentação oral na sessão de julgamento presencial, ainda que por videoconferência.” (doc. eletrônico 66).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece conhecimento.



    O despacho de mero expediente proferido por Ministro desta Suprema Corte indeferindo pedido de destaque é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não é passível de recurso. Com essa compreensão, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório.



    2. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo interno que não se conhece.” (RE 1.334.417-AgR-segundo/PR, rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.130.207 ED-AgR-ED-ED-AgR/PR, rel. Min. Rosa Weber).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTAQUE PELO RELATOR. JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.502 AgR-segundo/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    Isso posto, por ser manifestamente inadmissível, nego seguimento a este agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator